Tribunal: STF
Processo: RHC 252432
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 880.696/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TRÊS CRIMES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de R. C., condenado a 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes tipificados nos arts. 215-A e 217-A, caput, do Código Penal, sendo aplicada a regra do concurso material entre os delitos. A defesa pleiteia o reconhecimento de continuidade delitiva entre os três crimes, com a consequente redução da pena, nos termos da Súmula 659 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do habeas corpus como via para discutir o reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes; e (ii) averiguar a possibilidade de concessão de ordem de ofício para ajustar o regime de concurso de crimes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais em que haja flagrante ilegalidade apta a configurar constrangimento ilegal. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o habeas corpus não é instrumento idôneo para reexaminar decisões condenatórias transitadas em julgado, devendo ser extinto sem resolução de mérito quando utilizado como substituto de recurso ou agravo.



    5. O Tribunal de origem reconhece a continuidade delitiva apenas entre dois dos três crimes, aplicando o concurso material entre esses e o delito previsto no art. 215-A do Código Penal, fundamentando sua decisão nas peculiaridades fáticas do caso.



    6. A análise do pedido de continuidade delitiva em relação ao terceiro crime demandaria incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível com o âmbito de cognição limitado do habeas corpus, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ.



    7. Ausente flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (doc. 49).



    Neste recurso ordinário, a defesa ressalta:



    O Superior Tribunal de Justiça sustentou que o habeas corpus seria inadequado para discutir o reconhecimento da continuidade delitiva, por envolver suposta incursão em matéria fático-probatória.



    Contudo, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte e do próprio STJ reconhece a possibilidade de discutir a correta aplicação do art. 71 do Código Penal em sede de habeas corpus, especialmente quando não há necessidade de reexame de provas.



    No presente caso, os fatos relevantes já foram reconhecidos pelas instâncias ordinárias: os três delitos ocorreram no mesmo dia, com intervalo inferior a três horas, apresentando unidade de propósito e contexto próximo.



    A questão submetida à análise judicial é exclusivamente jurídica: verificar se, diante dessas circunstâncias, os fatos configuram continuidade delitiva ou concurso material.



    Tal discussão não exige incursão em matéria probatória, estando restrita à interpretação da lei penal (doc. 58, p. 2).



    Em seguida, alega:



    A aplicação do concurso material resultou em pena final de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, enquanto o reconhecimento da continuidade delitiva reduziria a pena para aproximadamente 10 anos e 6 meses, como demonstrado na inicial do habeas corpus.



    A solução adotada pelas instâncias ordinárias desrespeita o princípio da proporcionalidade, ao tratar de forma mais gravosa condutas praticadas em continuidade delitiva, caracterizadas por unidade de contexto.



    O art. 71 do Código Penal exige, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (AgRg no REsp n. 2.050.208/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Além disso, a doutrina e a jurisprudência firmam entendimento de que, para afastar a continuidade delitiva, seria necessária uma alteração substancial no modo de agir do agente, o que não ocorreu nos autos.



    Esta Suprema Corte e o STJ possuem precedentes que reconhecem a continuidade delitiva em situações similares, especialmente em crimes sexuais praticados em um curto intervalo de tempo contra vítimas distintas, desde que presentes unidade de propósito e condições semelhantes de execução. No caso concreto:



    [...]



    A presença simultânea dos requisitos objetivos e subjetivos impõe a aplicação da regra da continuidade delitiva, e não do concurso material.



    Ao desconsiderar tais elementos e impor o concurso material, a decisão agravou indevidamente a pena imposta ao paciente, violando o princípio da individualização da pena e da razoabilidade.



    A imposição de uma pena mais severa, sem a devida justificativa, contraria a finalidade da norma penal e fere a justiça proporcional na repressão penal (doc. 58, pp. 3-4).



    Ao final, requer:



    a) O conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os três crimes imputados ao paciente, com a consequente readequação da pena;



    b) Subsidiariamente, que o caso seja remetido à instância inferior para novo julgamento, com determinação de fundamentação adequada sobre a aplicação do concurso material (doc. 58, p. 5).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 71).



    A Procuradoria-Geral da república, igualmente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 77). 



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à pretensão formulada pela defesa, o STJ decidiu da seguinte forma:



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.



    Acerca da controvérsia, o acórdão assim se manifestou (fls. 25-26):



    5. DO CONCURSO DE CRIMES



    Continuidade delitiva: Deve ser aplicada ao caso a regra descrita no artigo 71, caput, do Código Penal, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie (fato 02 e fato 03), pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro. Sendo assim, aplico a pena de apenas um dos crimes, posto que idênticas 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão aumentada em 1/6, tendo em vista o número de crimes cometidos (2), chegando a pena privativa de liberdade final de 10 (dez) anos 6 meses e 20 dias de reclusão.



    Do concurso material: aplicada a regra do crime continuado, na sequência deve ser aplicado o descrito no artigo 69, caput, parte final do Código Penal, somando a pena acima indicada com a fixada ao delito do artigo 215-A do Código Penal. Desta forma obtêm-se a pena final de 11 (onze) anos 6 meses e 20 dias de reclusão.



    Verifica-se que a Corte de origem reconheceu haver continuidade delitiva entre os dois crimes de estupro de vulnerável e, em seguida, concurso material entre referidos crimes e o delito do art. 215-A do CP.



    No caso, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus. No mesmo entendimento:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (doc. 50 — grifos no original).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    No mais, tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Com essa compreensão, destaco: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido (HC 232.563 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 201.807 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 187.689 AgR/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/8/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime tributário. Ações em fases distintas. Reunião de processos. Impossibilidade. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas.



    2. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 156.532 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2018).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator